Tribunal: TJSP
Processo: 2050902-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento – Recurso não adequado – Valor da execução fiscal (R$ 684.16) que na data da distribuição (17.12.19) era inferior ao limite de alçada – Dezembro de 2019 – R$ 1.07,32 - Precedentes do STJ – Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal – Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...
Registro: 2020.0000522180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2050902-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Luiz
do Paraitinga, em que é embargante MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ
DO PARAITINGA, é embargada ANA PACIFICO DO AMARAL.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...
EDEC.No: 2050902-25.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO LUIZ DO PARAITINGA.
EBTE. : MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA.
EBDO. : ANA PACÍFICO DO AMARAL
VOTO No: 47.802.
EMENTA:
Embargos
de
Declaração

Decisão
monocrática que não conheceu do recurso de agravo de
instrumento Recurso não adequado Valor da execução
fiscal (R$ 684.16) que na data da distribuição (17.12.19)
era inferior ao limite de alçada Dezembro de 2019 R$
1.07,32 - Precedentes do STJ Inaplicável o princípio da
fungibilidade recursal Embargos Rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra a r. decisão monocrática de fls.
49/52, que não conheceu do recurso alegando encerrar
omissão em seu bojo consistente na não apreciação da
matéria infraconstitucional bem como sua legislação e
pretendendo, mais, prequestioná-la visando a oferta de
recurso para a instância superior.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso
em exame, inexiste qualquer omissão uma vez que a
decisão monocrática não conheceu do recurso de agravo de
instrumento, tendo em vista não ser cabível o presente
recurso ao caso concreto, nada mais sendo necessário
ficar declarado.
Conforme nota no 16c ao artigo 535 do
Código de Processo Civil, informa THEOTÔNIO NEGRÃO CPC
e Legislação Processual em Vigor
32a Ed.
2001

Pg.604:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-
se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão
a que chegou independe do enfrentamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...
dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão
sanável
através
de
Embargos
de
Declaração” (STJ - a Turma, Res. 88.365-
SP, Rel. Min. RUY ROSADO, J. 14/05/1996,
não conheceram, V.U., DJU 17/06/96, p.
21.497”).
No entender de Alexandre de Paula “in”
Código de Processo Civil anotado “A omissão a que se
refere o artigo 535 do Código de Processo Civil, inciso
II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o
foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que o mesmo pode ser rejeitado implicitamente”.
No caso em espécie, é visível a intenção
da embargante de modificar o acórdão por meio desses
embargos, o que não encontra qualquer amparo legal
porquanto o recurso não tem o condão de modificar uma
decisão em sua essência.
Aliás, esse é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em Resp. 15774-0-SP

Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, J. 25/10/93, na conheceram V.U. DJU 22/11/93.
Pg. 24895: “Não pode ser conhecido recurso que, sobre o
rótulo de Embargos de Declaração, pretende substituir a
decisão recorrida por outra. Os Embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição”.
Ainda nesse sentido:
“Os Embargos de Declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão”.
(bol.
AASP
1536/122)

(CPC
e
Legislação
Processual
em
Vigor

Theotônio
Negrão, 22a Ed. Ed. Saraiva, Pg.429/430, art.
535, notas 3 a 6”).
Segundo ainda anotam Nelson Nery Junior e
Rosa Maria Andrade Nery “in” Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em
vigor, 3a Ed., RT Ed., Pg.783 “Os Embargos prestam-se a
esclarecer,
se
existentes,
dúvidas
omissões
ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a
decisão ao entendimento do embargante (STJ- 1a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...
Embargo de Declaração Agravo regimental Recurso Especial
10.270
DF, Rel. Min. Pedro Acioli, J. 28/08/91, DJU
23/09/91- Pg.13.069)”
Para efeito de prequestionamento e acesso
aos Tribunais Superiores, recordo que a decisão não
atenta contra os ditames da Constituição Federal e nem
viola norma federal.
Desta forma, foram analisadas todas as
questões necessárias para a solução do tema, não havendo
necessidade de haver decisão pontual sobre a alegação
das partes.
Também sem qualquer razão a embargante
porque, no entendimento trazido por Theotônio Negrão, na
obra citada, “Mesmo nos embargos de declaração com o fim
de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material).Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa (STJ- 1a Turma, Resp. 13.843-0-SP Emb. Decl, Rel
Min. Demócrito Reinaldo, J. 06/04/92, rejeitaram os
embargos, V.U. DJU 24/08/92- Pg.12.980, 2a Coluna.
Finalmente, o Colendo Supremo Tribunal
Federal
houve
por
bem
pronunciar-se
quanto
à
constitucionalidade do art. 34 da lei no 6.830/80, ao
julgar o Agravo 114.709-1-AgRg-CE, tendo por Relator o
Min. Aldir Passarinho. Na ocasião ficou assentado que
aludido
artigo
é
constitucional
(Supremo
Tribunal
Federal
2a Turma, Ag 114.709-1-AgRg-CE, Rel. Min.
Aldir Passarinho, j. 29.5.87, negaram provimento, v.u.,
Diário de Justiça da União 28.8.87, p. 17.578 in Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor,
Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, com a
colaboração de Luis Guilherme Aidar Bondioli 41a ed.
atualizada até 13 de janeiro de 2009.
São Paulo :
Saraiva, 2009. Nota 3 ao art. 34, p. 1520).
Note-se,
ainda,
não
ser
o
caso
de
aplicação do princípio da fungibilidade para que a
apelação seja processada como Embargos Infringentes. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...
isto porque não havia dúvida objetiva quanto ao recurso
cabível.
Como bem ressaltou o Desembargador Carlos
Alberto Giarusso Lopes Santos, no julgamento da Apelação
de no 0045994-78.2004.8.26.0562 (voto 14.445):
“Nesse sentido, tem-se que “Configura-
se
“dúvida
objetiva”
em
razão
da
existência de divergência doutrinária e
jurisprudencial acerca do cabimento de
um ou de outro recurso, não bastando a
existência de simples dúvida subjetiva,
íntima, do recorrente” (Gilson Delgado
Miranda
e
Patrícia
Miranda
Pizzol,
Recursos no Processo Civil, 5a ed., pp.
11/14, São Paulo, Atlas, 2008)”.
Assim sendo, mantenho a decisão
monocrática pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator